Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739332-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IDELSON DA SILVA MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO FRAUDE À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. IMARCO INICIAL. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. 1 – Agravo interno. Agravo de Instrumento. Ausência de interesse recursal. Supressão de instância. Reconhecimento de fraude à execução. O interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de buscar a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. Embora a fraude à execução seja matéria de ordem pública, o exame da questão em sede recursal, sem que tenha sido objeto de apreciação no juízo da execução, configura inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). Decisão que não conheceu do agravo de instrumento neste ponto que se mantém. 2 – Execução fiscal. Marco para suspensão do processo e reconhecimento da prescrição intercorrente. Na forma do artigo 40 § 2o da Lei 6.380/1980, o juiz deve suspender o curso da execução se não forem encontrados bens penhoráveis. Decorrido um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo será arquivado. Consoante a norma de regência e a tese fixada no STJ em apreciação do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, a suspensão do curso da execução não está sujeita, necessariamente, à consulta infrutífera de bens pelo sistema INFOJUD. Basta que o exequente tenha ciência, pela primeira vez, de inexistência de bens penhoráveis. Entender de modo diverso seria como sujeitar o Juízo da execução ao arbítrio do exequente, pois enquanto não se requerer a consulta ao INFOJUD, não se iniciaria o prazo de suspensão do processo por falta de bens e o eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, eternizando a execução. Agravo interno a que se dá provimento, em parte, para conhecer do agravo de instrumento neste ponto e, no mérito, negar-lhe provimento. 3 – Agravo interno conhecido e provido, em parte. Agravo de instrumento conhecido, em parte e, no mérito, desprovido. O recorrente assevera que deve ser reconhecida a existência de fraude à execução fiscal. Sustenta que a fraude à execução seria matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e examinada de ofício. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional das alíneas "a" e "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, o especial não deveria seguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a fraude à execução seja matéria de ordem pública, o exame da questão em sede recursal, sem que tenha sido objeto de apreciação no juízo da execução, configura inadmissível supressão de instância”. Igual teor: AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, DJe 14/12/2015. No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.104.790/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Demais disso, para averiguar se houve ou não, fraude à execução, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027